Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. EXECUTADO AUSENTE. RELATIVIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. REGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Pode ela suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora); e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso, demonstrados os requisitos legais, necessário atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Preliminar rejeitada.
2. No mérito, conforme preconiza o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas a ele indisponíveis são impenhoráveis. Contudo, tal ônus não pode ser dirigido à Defensoria Pública, quem, no exercício da curadoria de ausentes (art. 72, inciso II, Código de Processo Civil), fica impossibilitada de comprovar a mencionada impenhorabilidade, em face das garantias constitucionais de sigilo impostas sobre os dados bancários do devedor. Inteligência do art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal.
3. Assim, frente à excepcional situação, deve o Poder Judiciário valer-se de seu dever de auxílio, em plena consonância com o Princípio da Cooperação Processual (art. 6o, CPC), para expedir ofício, a ser remetido à instituição financeira na qual se encontram vinculados rendimentos bloqueados em pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora, para que se saiba a procedência do recurso constrito e a natureza da conta bancária atingida. Tal medida torna-se imprescindível para fins de regularidade processual, evitando-se expropriações ilegais contra os teores do art. 833, incisos IX e X, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.